Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ANÁLISE EM CONJUNTO. MÉRITO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. RECONHECIMENTO. ART. 226, CPP. PRESCÍNDIVEL. DEMAIS PROVAS APTAS A COMPROVAR A AUTORIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO VERIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NÚMERO DE DOCUMENTO DE RG. TEMA 1.052 DO STJ. OBSERVADO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INIMPUTABILIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA
1. Verificado que a preliminar suscitada se confunde com o mérito, há que se analisar ambos conjuntamente.
2. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos comprovam a autoria e a materialidade em relação aos crimes de roubo majorado e corrupção de menor. 2.1. Ademais, verifica-se que os sentenciados foram presos em flagrante pouco tempo após a realização do delito, ainda na posse do objeto fruto do roubo. 2.2. Assim, diferentemente do que alegam os apelantes, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório. 2.3. Tem-se o reconhecimento judicial seguro levado a efeito pela vítima; a palavra do apelante, admitindo suas presenças no local e momento dos fatos, e da vítima; os depoimentos dos policiais confirmando em juízo a apreensão do réu com a res subtraída.
3. Demais disso, os elementos constantes nos autos indicam que o apelante não foi um mero partícipe da conduta, pois foi reconhecido seguramente pela vítima como a pessoa que, em conjunto com os outros dois indivíduos, fez uma barreira em sua frente, impedindo-a de passar com sua bicicleta, e que foi em sua direção quando ela estava caída no chão, sendo sua conduta essencial à prática do delito. 3.1. A dinâmica dos fatos relatada pela vítima comprovou de forma clara a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os agentes, motivo pelo qual tenho que inviável o pleito da defesa ao pretender o reconhecimento da participação de menor importância.
4. As disposições enumeradas no art. 226, CPP, tratam-se de meras recomendações e não uma exigência legal. 4.1. Tal procedimento é dispensável quando os demais elementos de prova permitem a confirmação da autoria, especialmente como no caso dos autos em que os acusados são presos em flagrante e ainda na posse do objeto subtraído.
5. O erro de tipo (art. 20, §1o, CP) - que recai sobre elemento constitutivo do tipo, excluindo, assim, o dolo do agente, já que advém da falsa percepção da realidade, não tendo o agente a necessária vontade de praticar integralmente a conduta tipificada como crime – não restou configurado no presente caso. 5.1. Isso porque para configuração do crime de corrupção de menor é dispensável a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido. Além do mais, caberia à defesa a prova do alegado erro de tipo, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Quanto à comprovação da idade para que se configure o crime de corrupção de menor, em atendimento à Súmula 74 do STJ, podem ser utilizados quaisquer meios idôneos de prova, tais como o boletim de ocorrência com a data de nascimento do adolescente e dados indicativos de consulta como o número de documento de identidade, como no caso dos autos, em observância à tese 1.052 do STJ.
7. Com relação às alegações de que as condutas imputadas ao sentenciado foram decorrentes de dependência química, que o teria levado a acompanhar naquele momento, o outro acusado, tem-se que não se mostra cabível alegação de inimputabilidade do apelante ou mesmo que seja aplicada pena diversa da prisão, especialmente porque a defesa não requereu no momento oportuno a instauração do incidente de insanidade mental, a partir do qual seria possível a avaliação de eventual inimputabilidade do réu.
8. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 8.1. Tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
9. Recurso do primeiro réu conhecido e improvido. Recurso do segundo réu conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido.